Tribunal: STF
Processo: AC 1645
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - 
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 
   174/437-438) - COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98 (ART. 
   3º) - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE 
   PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) - 
   CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À 
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES - 
   SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO, PELO ART. 3º, § 5º, 
   DA LEI Nº 9.718/98, DA ISENÇÃO DA COFINS ANTERIORMENTE PREVISTA 
   NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 70/91 - AUSÊNCIA DE 
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - A QUESTÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE 
   A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA, ENTRE 
   REFERIDAS ESPÉCIES LEGISLATIVAS, DE VÍNCULO HIERÁRQUICO-NORMATIVO 
   - DOUTRINA - PRECEDENTES - OUTORGA PARCIAL DE EFICÁCIA SUSPENSIVA 
   A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA 
   CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 
   RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.